Tribunal: TJDFT
Processo: 0717215-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717215-12.2019.8.07.0001 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PL SERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. AGRAVADO: ACADEMIA ESPORTIVA STATUS EIRELI - ME, ALEXANDRE DE PAULA MATHIAS D E S P A C H O Intime-se ACADEMIA ESPORTIVA STATUS EIRELI - ME e ALEXANDRE DE PAULA MATHIAS para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por ZIGNET SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator